Tribunal: TJBA
Processo: 0502163-14.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502163-14.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS DE LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CRITÉRIO DE ABUSIVIDADE CONFIGURADO. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL ENTRE A TAXA PACTUADA E A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA A MESMA OPERAÇÃO E ÉPOCA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE EM ENCARGO DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), sendo-lhes facultada a contratação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade fática em relação à taxa média de mercado.

2. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que se afasta consideravelmente da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período, justificando-se a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A capitalização de juros é permitida em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A indicação de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal configura pactuação expressa de juros compostos.

II. Questão em discussão:

4. O reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros de restrição ao crédito enquanto não recalculado o débito.

5. A repetição do indébito em dobro pressupõe a prova de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Inexistindo prova cabal de tal elemento volitivo, e fundando-se a cobrança em cláusulas contratuais vigentes até a revisão judicial, a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

III. Razões de decidir:

6. Inexistindo prova de que o Banco agiu imbuído de má-fé ou mediante erro inescusável no momento da pactuação original, a repetição de eventual indébito deve ser processada na forma simples, mediante compensação com o saldo devedor remanescente ou restituição pecuniária, conforme o caso.

7. As custas processuais devem ser distribuídas entre as partes na proporção de 70% para o Banco réu e 30% para o autor. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação (valor a ser restituído/compensado), devendo ser pagos por cada parte ao patrono da parte adversa, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 1.963-17/2000; art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Decreto nº 22.626/1933; artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502163-14.2016.8.05.0229, em que figuram como apelante, BANCO ITAUCARD S.A. e, como apelado, JOSÉ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA